Tribunal: TJBA
Processo: 8023653-50.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023653-50.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEBSON SILVA BRITO Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 01/2012. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO OU VACÂNCIAS SUFICIENTES. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, visando à convocação do impetrante para os exames de inspeção de saúde e demais etapas do concurso público para Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB nº 01/2012), sob alegação de surgimento de vagas durante o prazo de validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições processuais do mandado de segurança, notadamente quanto à legitimidade das autoridades apontadas como coatoras, à inexistência de coisa julgada, à presença de prova pré-constituída e à ausência de decadência; (ii) estabelecer se candidato aprovado fora do número de vagas possui direito líquido e certo à convocação em razão do alegado surgimento de novas vagas no curso da validade do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Governador do Estado, como autoridade competente para prover cargos públicos, e o Secretário de Administração, juntamente com o Comandante-Geral da Polícia Militar, responsáveis pela gestão do certame, possuem legitimidade para figurar no polo passivo, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A competência do Tribunal de Justiça decorre do art. 92 do Regimento Interno da Corte para processar e julgar mandado de segurança contra atos das referidas autoridades. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, por constituir requisito inerente à demonstração do direito líquido e certo invocado no mandamus. Não se configura coisa julgada, pois a ação ordinária anteriormente proposta tratou de fundamento fático diverso, consistente em fato superveniente relacionado à exclusão de candidatos em fases posteriores do concurso, inexistindo identidade de causa de pedir. A decadência não se verifica, uma vez que o prazo para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato concreto que caracteriza a alegada lesão, o que se relaciona às informações prestadas pela Administração acerca da condução do certame. Candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal: aprovação dentro das vagas previstas, preterição na ordem de classificação ou comprovação de surgimento de novas vagas durante a validade do certame acompanhado de preterição arbitrária. No caso concreto, o impetrante, após reclassificação judicial, ocupou a 2670ª posição no certame, enquanto o edital previu 2.000 vagas totais, sendo 750 destinadas à região escolhida pelo candidato, permanecendo este fora do número de vagas inicialmente ofertadas. Não há prova pré-constituída da existência de vacâncias suficientes durante o prazo de validade do concurso que alcancem a classificação do impetrante, tampouco demonstração de preterição arbitrária ou contratação precária para o exercício das mesmas funções. A mera existência de cargos vagos na corporação não impõe à Administração o dever de provimento imediato, pois a convocação além das vagas previstas submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade, bem como à disponibilidade orçamentária e financeira. A cláusula editalícia que prevê que a inclusão em cadastro de reserva não gera direito à convocação reforça a inexistência de direito subjetivo à nomeação ou à convocação para etapas subsequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação ou convocação. O surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso somente gera direito subjetivo quando demonstrada, de forma cabal, a preterição arbitrária ou a existência de vacâncias suficientes para alcançar a classificação do candidato. A inexistência de prova pré-constituída acerca do surgimento de vagas ou de preterição na ordem classificatória impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 92. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099/MS, Tema 161, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; TJBA, Apelação nº 0551136-05.2016.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Aglê Filho, 3ª Câmara Cível, publ. 19.08.2024; TJBA, Apelação nº 0541589-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, publ. 18.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8023653-50.2018.8.05.0000, impetrante CLEBSON SILVA BRITO e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I